Tribunal: CARF
Processo: 15540.720528/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720528/2013-91
ACÓRDÃO
9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LUIZ HENRIQUE MONTEIRO DE BARROS SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL.
CONTEXTOS
FÁTICOS
PARCIALMENTE
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
CARACTERIZADA EM PARTE. Não se conhece de recurso especial na parte
em que pretende afastar qualificação da penalidade aplicada sobre
créditos tributários decorrentes de omissão de receitas expressas em notas
fiscais mediante apresentação de paradigma que afasta tal gravame em
face de receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
MULTA
QUALIFICADA.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL
A falta de escrituração de depósitos bancários e de comprovação de sua
origem autorizam a presunção de omissão de receitas, mas o intuito de
fraude somente é caracterizado se reunidas evidências de que os créditos
decorreriam de receitas de atividade, de modo a provar, ainda que por
presunção, a intenção do sujeito passivo de deixar de recolher os tributos
que sabia devidos. Ausente esta prova, a interposição de pessoas no
quadro social é insuficiente para justificar a exasperação da penalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos Recursos Especiais, apenas com respeito ao cabimento da multa qualificada
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
2
sobre os tributos apurados em razão de receitas presumidamente omitidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, quando constatada, também, interposição de pessoas no
quadro social do sujeito passivo principal. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar
provimento aos recursos dos responsáveis tributários para reduzir a multa de ofício para 75%,
vencidos os Conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
que votaram por dar provimento parcial para reduzir a multa de ofício para 100%. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro de
Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZ HENRIQUE MONTEIRO DE BARROS
SOARES, responsável tributário pela extinta ALMAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS
Ltda ("Contribuinte"), em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-005.627, na sessão de 16
de novembro de 2022, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque,
que dava provimento ao recurso. O Conselheiro Fredy José Gomes de
Albuquerque manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Exercício: 2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA
Os documentos acostados aos autos demonstram que os sócios de direito eram
apenas “laranjas”, sendo os Recorrentes os verdadeiros donos e administradores
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
3
da empresa. Quanto à alegada falta de infrações para a caracterização do art. 135
do CTN, as infrações trazidas pela fiscalização, ou seja, escrituração contábil em
dissonância com os extratos bancários, e com as notas fiscais emitidas, passando
inclusive por DCTF zerada e expressiva movimentação financeira, tudo isso, é
suficiente para a caracterização da infração à lei.
QUEBRA DE SIGILO - INOCORRÊNCIA
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária,
não constitui quebra do sigilo bancário. É lícito ao fisco, mormente após a edição
da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao
contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO DA RECEITA E OMISSÃO DE RECEITA POR
NÃO IDENTIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
A introdução do art. 42 da Lei n° 9.430/96 ao ordenamento jurídico deu guarida
ao procedimento de se presumir omissão de receita os valores creditados em
contas bancárias em relação aos quais não se comprovar a origem dos recursos.
Inconsistências contábeis e de movimentação financeira e falta de informações
precisas levaram à conclusão de que a contabilidade seria imprestável, atraindo a
aplicação do arbitramento.
MULTA POR LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUALIFICADA
As Súmulas 14, 25 e 96 do CARF afastam a qualificação da multa de ofício no caso
de simples omissão de rendimentos ou falta de escrituração de livros sem a
comprovação de fraude, sonegação ou conluio. No caso, contudo, o conjunto
probatório comprovou fraude no formato societário adotado pela empresa, além
de sonegação, pela apresentação de declarações zeradas.
O litígio decorreu de arbitramento do lucro no ano-calendário 2009, a partir de
receitas expressas em notas fiscais e presumidas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada. A multa de ofício foi qualificada, há apontamento de interposição de pessoas no
quadro social, e imputação de responsabilidade tributária à sócia administradora Izabella Pires
Soares Ribeiro de Castro, filha do responsável autuado. A autoridade julgadora de 1a instância
manteve integralmente a exigência (e-fls. 968/992). O Colegiado a quo, por sua vez, negou
provimento ao recurso voluntário (e-fls. 1104/1118).
O responsável Luiz Henrique Monteiro de Barros Soares foi cientificado em
12/01/2023 (e-fl. 1125) e interpôs recurso especial em 26/01/2023 (e-fl. 1129/1199). Izabella Pires
Soares Ribeiro de Castro também interpôs recurso especial antes de ser cientificada. Arguiram
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
4
divergências parcialmente admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1221/1231, do qual se extrai:
Pode-se deduzir de ambos os recursos especiais que se suscita divergência em
relação às seguintes matérias:
1) “Ilegitimidade Passiva – Enquadramento das irregularidades apuradas no art.
135, do CTN”; e 2) “Da inaplicabilidade de multa qualificada” .
Passa-se à análise de cada uma das matérias.
1)”Ilegitimidade Passiva – Enquadramento das irregularidades apuradas no art.
135, do CTN”
Em relação à esta primeira matéria, o Sr. Luiz Henrique apresentou como
paradigma o acórdão no 9101-005.983 (1a Turma da CSRF) e a Sra Isabela
apresentou o paradigma no 1201-002.633 (1a Seção/2a Turma/1a TO), de
18/10/2018, acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não reformados, e
que receberam as seguintes ementas:
[...]
Por todo o exposto, proponho que não seja admitida esta primeira matéria, seja
por faltar demonstração analítica da divergência, seja por se tratar de matéria de
prova (Recurso do Sr. Luiz Henrique); bem assim por apresentar paradigma
pertencente ao mesmo colegiado (Recurso da Sra Isabela),.
2)“Da inaplicabilidade de multa qualificada”
Em relação à esta segunda matéria, as recorrentes apresentaram os mesmos
paradigmas: Acórdãos no 9101-005.983 (1a Turma da CSRF) e no 103-22.750 (3a
Câmara do então 1o Conselho de Contribuintes), acessíveis mediante consulta ao
sítio do CARF e que receberam as seguintes ementas:
[...]
O segundo paradigma apresentado (Ac. no 103-22.750), apesar de estar acessível
no sítio do CARF não cumpre com os pressupostos básicos regimentais para sua
admissão. Isso porque o referido acórdão paradigma foi objeto de reforma da
matéria que lhe aproveitaria pela 1a Turma da CSRF, por meio do acórdão no
9101-00.230, de 28/07/2009, cuja ementa e parte dispositiva seguem abaixo:
[...]
Análise do paradigma remanescente (Ac.. no 9101-005.983) – 1o paradigma
A princípio examinem-se trechos da decisão recorrida pertinentes no contexto da
divergência suscitada:
[...]
A partir dos trechos acima reproduzidos identificam-se os seguintes elementos
essenciais da decisão recorrida, relacionados à qualificação da multa no contexto
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
5
de omissão de receitas por depósitos bancários não comprovados (art. 42 da Lei
no 9.430/96):
- contabilidade tornada imprestável;
- DIPJ não apresentada com DCTFs zeradas;
- interposição de pessoas no quadro social da empresa (“laranjas”);
Passamos ao exame do paradigma no 9101-005.983, transcrevendo trechos
pertinentes à matéria:
A princípio transcreve-se trecho relevante do TVF fundamentando a qualificação
da multa e que também foi reproduzido no seu voto condutor:
[...]
Seguem trechos do voto condutor do Paradigma:
[...]
Observam-se semelhanças substanciais entre as situações fáticas apreciadas nos
dois processos, na medida em que em ambos os casos todas os aspectos que
envolveu a qualificação da multa dentro do contexto do art. 42 da Lei no
9.430/96, mesmo os menos relevantes, estiveram presentes (DIPJ não
apresentada/zerada); DCTFs zeradas, contabilidade imprestável ou não
apresentada provocando o arbitramento, mas principalmente a interposição de
pessoas no quadro societário (“laranjas”). Este último elemento foi considerado
fundamental em todos os julgados e, conforme visto nos trechos reproduzidos ao
norte, foi totalmente rechaçado pelo paradigma para fins de se comprovar a
fraude ou dolo requerido pela qualificação da multa e, assim, é também o
elemento que dá a nota determinante para se constatar a ocorrência de dissídio
jurisprudencial.
Nesse contexto, resta comprovada o dissídio jurisprudencial alegado frente ao
primeiro paradigma apresentado.
Portanto, resta configurado o dissídio jurisprudencial por meio apenas do
primeiro paradigma (Ac. no 9101-005.983), pois em relação ao segundo o mesmo
foi reformado.
CONCLUSÃO
Propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial do sujeito
passivo em face da configuração do dissídio jurisprudencial, mas apenas em
relação à segunda matéria (“2) Da inaplicabilidade de multa qualificada”) e tão
somente em relação ao primeiro paradigma (Ac. no 9101-005.983). (destaques do
original)
Embora cientificados os responsáveis do seguimento parcial (e-fls. 1237/1238),
apenas Izabella Pires Soares Ribeiro de Castro apresentou agravo, o qual foi rejeitado conforme
despacho de e-fls. 1251/1254, cientificado a ambos em 13/06/2024 (e-fls. 1258/1259).
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
6
Os responsáveis, na parte admitida de seus recursos especiais, invocam as Súmulas
CARF no 14, 25 e 96 no sentido de que a simples apuração de omissão de receita, por si só, não
autoriza o agravamento da multa de ofício, e complementam:
Nesse sentido, é pacífico o entendimento que a aplicação de multa agravada só é
cabível quando inequivocamente demonstrado, e comprovado, pela autoridade
lançadora o evidente intuito de fraude do contribuinte.
Conforme restou demonstrado pela instrução processual, a fiscalização se limitou
a aplicar a penalidade máxima, presumindo o evidente intuito de fraude, sem
comprovar qualquer evidência que a justificasse.
Ademais, ainda que o Fisco, no momento da fiscalização do contribuinte, tenha
detectado a realização de manobras societárias consideradas ardilosas ou
fraudulentas, atinentes à troca de titularidade da companhia e utilização de
interpostas pessoas no quadro societário, tais fatos, per si, não justificam a
qualificação da multa de ofício referente às infrações tributárias apuradas.
Afirmam a divergência jurisprudencial porque, ao passo que o acórdão paradigma
distingue o ilícito societário-contratual da infração tributária, o acórdão ora recorrido mantém a
qualificação da punição, justificando-a nas supostas manobras societárias, e argumentam:
A incidência de multa agravada, conforme entendimento sumulado do próprio
CARF, sobre os tributos supostamente devidos foi arbitrariamente aplicada, sem
qualquer respaldo em fatos que indicassem a conduta fraudulenta ou sonegatória
do contribuinte impõe seu afastamento.
Sendo assim, os fundamentos para a qualificação da multa de ofício devem
guardar nexo causal e relação direta com a infração cometida, demonstrando-se
relação indissociável e consequencial entre os fatos geradores colhidos pelo Fisco
e as condutas descrita nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Tudo isso em atenção ao disposto no art. 112 do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto: I - à capitulação legal do fato; II - à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato, ou natureza ou extensão dos seus efeitos; III - à autoria,
imputabilidade, ou punibilidade; IV - à natureza da penalidade aplicável, ou
à sua graduação.
Ou seja, para que se possa cogitar a qualificação da multa (at. 44 da Lei
9.430/962: de 75% (I) para 150% (§ 1o)), imprescindível que a autoridade fiscal
identifique e comprove a exata ação ou omissão dolosa, tanto no seu aspecto
objetivo (prática de ato ilícito) quanto no aspecto subjetivo (vontade ou intenção
de lesar o fisco). No caso, temos a conduta do sujeito passivo (omissão de
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
7
informação sobre fato gerador supostamente ocorrido), mas não é certo se ele
possuía ou devia possuir consciência de que causava o dano.1
Nesse sentido, a C. 1a Turma da CSRF, no v. Acórdão no 9101-005.385, publicado
em 25/03/2021, acatou tal argumentação para manter o afastamento da
qualificação da multa:
[...]
Justifica-se, portanto, a redução da penalidade para o seu patamar ordinário,
devendo ser reformado o acórdão recorrido.
Pedem, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido e, com respeito à
parte admitida, seja ajustado o agravamento da multa, reduzindo-a ao seu patamar ordinário vez
que ausentes os pressupostos jurídicos e jurisprudenciais para sua majoração.
Os autos foram remetidos à PGFN em 27/08/2024 (e-fl. 1264), e retornaram em
09/09/2024 com contrarrazões (e-fls. 1265/1270) nas quais a PGFN defende a manutenção do
acórdão recorrido, observando que:
Não há a menor dúvida de que o contribuinte, ao informar faturamento menor do
que o real (zerado) ao Fisco federal, procurou impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade tributária, da ocorrência do fato gerador
do tributo. Tal fato restou provado nos autos, e, saliente-se, não foi ilidido no
acórdão recorrido.
Com efeito, vê-se o intuito de fraude quando a Recorrida adota a prática de
declarar ao Fisco Federal um faturamento que sabia não ser verdadeiro. Assim, é
muito claro que a contribuinte passou, de forma consciente, informações falsas ao
Fisco.
Ora, depreende-se do próprio art. 71 da Lei n.o 4.502/64, que não é, de forma
alguma, permitido à contribuinte declarar informações sabidamente falsas ao
Fisco.
Interessante salientar, novamente, que o dever fixado pelo art. 71 da Lei n.o
4.502/64 é plenamente compatível com as demais normas que compõem o
sistema de direito tributário. Com efeito, diferentemente do que poderia ocorrer
em outros ramos do Direito, no Direito Tributário os fiscalizados possuem o dever
de colaborar com os fiscais. Esse dever está previsto nos artigos 194, 195 e
seguintes do Código Tributário Nacional.
Cita doutrina, e complementa:
Ora, demonstrado que a contribuinte declarou, de forma consciente, informações
falsas ao Fisco Federal, não há a menor dúvida de que agiu com dolo. E a vontade
dolosa resta absolutamente clara, quando se vê que a Recorrida passou
informações sabidamente falsas somente ao Fisco Federal.

1 Trechos do voto da relatora Dra. Lívia de Carli Germano no Acórdão no 9101-005.154 – CSRF/1a Turma. Processo
Administrativo no 10380.26309/2010-30.
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
8
A infração foi reiterada, ou seja, a contribuinte estava ciente dos seus atos, e
mais, estava certa de que sairia impune, de que o ilícito estaria “valendo a pena”.
Então, a fraude é ainda muito mais grave, pois não decorreu de atos isolados, ao
contrário, vê-se uma clara prática fraudulenta, a merecer repúdio ainda muito
maior.
Invoca jurisprudência deste Conselho em favor de seu entendimento, e conclui que
o ilícito foi cometido pela Recorrida com evidente intuito de fraude, sendo inteiramente cabível,
conforme jurisprudência pacificada dos Conselhos de Contribuintes, atual CARF, a cobrança da
multa qualificada.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial.
Entre 20 e 209/08/2025, o interessado juntou petição aos autos, acompanhada de
documentos e de parecer de auditoria independente, arguindo nulidades e erros materiais no
lançamento que, em seu entender, deveriam ser corrigidos até de ofício, pela própria Relatora a
qualquer momento com base nos princípios constitucionais da busca da verdade material, da boa-
fé, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Diz que contratou um ex-auditor
da Receita Federal do Brasil, um renomado contador, que de pronto já verificou vários ERROS
MATERIAIS NO LANÇAMENTO, que o tornam nulo de pleno direito, sendo que a nulidade pode ser
declarada a qualquer tempo, até pela própria relatora. Neste sentido, menciona diversos vícios e
pede análise, inclusive mediante diligência e perícia, de que:

Não há nos autos qualquer evidência formal de que o Sr. Luiz , o ex-
empregado, era sócio da empresa, a que deveria ter sido autuada, a
Almar
Distribuidora
de
Produtos
Descartáveis
Ltda.,
CNPJ
no
09.554.880/0001-12, o que se confirma nos depoimentos das sócias
constantes dos próprios autos, que o identificam apenas como
procurador e ex-empregado. Tal conclusão foi obtida por inferências do
fiscal autuante, sem lastro probatório adequado. Não tem fundamento
jurídico para não autuar a empresa, que tinha personalidade jurídica e foi
fechada regularmente perante até a Receita Federal do Brasil, que
permitiu o fechamento; A própria empresa começou a ser fiscalizada
quando fechada fazia 3 anos, as sócias deveriam ter sido formalmente
intimadas e não foram, o que gera a nulidade total do procedimento que
começou contra uma empresa e terminou contra um ex-empregado;

A empresa, legítima contribuinte, jamais foi citada, notificada ou mesmo
envolvida formalmente na constituição do crédito tributário, violando
frontalmente o art. 142 do CTN e o art. 5o, inciso LIV da Constituição
Federal, isso era imprescindível;

A imputação de omissão de receitas baseia-se em critérios equivocados
de apuração contábil - regime de caixa aplicado isoladamente ao ano de
2009, sem respaldo legal ou técnico; Regime de caixa X competência,
questão de legalidade e conciliação contábil;
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
9

Desconsiderou-se, ainda, a não incidência fiscal/isenção - imunidade
aplicável à venda de mercadorias a bordo de aeronave com destino ao
exterior, situação específica prevista em norma infralegal ignorada pela
fiscalização. Só tem depósito da TAAG, a autuada tinha este cliente e foi
aberta para atender este cliente – esse era o objetivo tanto que todos os
depósitos são desta empresa, identificados, com notas fiscais que
conferem com todos;

O autuado não teve e não tem acesso a documentos essenciais à sua
defesa, pois não figura como responsável legal pela empresa no sistema
da Receita Federal (e-CAC), o que impede, inclusive, a obtenção de cópias
de DCTFs, livros e notas fiscais já existentes nos sistemas da RFB.
Na sequência, discorre sobre “matérias de direito” sob os seguintes títulos: i)
isenção de PIS e COFINS nas receitas de exportação - Fornecimento a bordo; ii) notas fiscais
apresentadas à fiscalização – regime de competência é o legal; iii) nulidade por ofensa a princípios
essenciais da Administração Pública; e iv) princípio da busca da verdade material e dever de
diligência. Finaliza pleiteando que:
Diante do exposto, e com fundamento nos princípios da legalidade, contraditório,
ampla defesa, devido processo legal, eficiência, verdade material, boa-fé, dentre
outros, inclusive a Lei no 9784, requer-se:
1) Seja analisada a nulidade do lançamento contra o ex-empregado sem nenhuma
intimação dos legítimos representantes legais e sócios da empresa que na
verdade foi deveria ter sido ela, a empresa, a autuada porque foi regularmente
fechada, inclusive perante a Receita Federal. Houve uma confusão geral do início
ao término do lançamento, se trocando a empresa simplesmente pelo
procurador, sem fundamento legal nos autos;
2) Seja analisada a matéria de direito ainda não objeto de análise, como é o caso
da isenção da venda a bordo das aeronaves;
3) Seja baixado em diligência para que o auditor fiscal esclareça porque utilizou o
regime de caixa e não de competência como determina a lei aplicável;
4) Seja franqueado o acesso ao eCAC imediatamente, a todos os documentos,
dados e informações da empresa atuada ao seu ex-empregador e ex-procurador
porque não tem como se defender sem esse acesso que está lhe sendo negado,
embora reiteradamente pedido, bem como, independente deste acesso que
desde já seja determinada a juntada aos autos Requer, ademais, que seja
determinada a juntada aos autos, pela Receita Federal, das DCTFs, livros fiscais e
demais documentos da empresa existentes em seus bancos de dados, em
observância ao art. 36 da Lei no 9.784/99, uma vez que o fiscal os menciona mas
não juntou nos autos;
5) Seja considerado que o autuado é pessoa física, que cabia aos sócios da
empresa quaisquer decisões, razão pela qual não lhe era dado decidir sobre
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
10
quaisquer fatos contábeis, sendo mister que seja ouvido o contador da empresa
na época dos fatos até para que apresente os documentos que entenderem
necessários, que não estejam no banco de dados da Receita Federal;
6) Mister seja ouvido o sócio oculto, mencionado pelas sócias, Mário Traça,
angolano, quem tem CPF mas ao que se sabe mora em Portugal tendo saído do
país quando começou a fiscalização; Sr. Mario Alberto Pereira de Abel Traça,
inscrito no CPF sob o no 060.316.457-93”;
7) Caso entenda necessário a D. Relatora, que seja baixado em diligência para os
esclarecimentos necessários, até em perícia, não se opondo ao pagamento das
taxas o Requerente;
8) Seja juntado aos autos para análise o Parecer Técnico Contábil do ex-auditor da
Receita Federal, contador, economista e Mestre em Contabilidade, Dr. Rodolfo de
Castro Sousa Filho porque corrobora todos os vícios apontados desde o início;
9) Requer-se ainda o direito de entregar memoriais pessoalmente à D.
Conselheira Relatora e aos demais conselheiros, bem como o direito à
sustentação oral, com a intimação prévia do autuado e das advogadas para que
possam viajar até o local do julgamento para a defesa oral, prévia e no dia do
julgamento.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Registre-se, inicialmente, que há uma distinção entre os recursos especiais
interpostos pelos responsáveis que não foi observada no exame de admissibilidade: i) o recurso
especial de Luiz Henrique Monteiro de Barros Soares traz, no título da matéria “Da inaplicabilidade
de multa qualificada”, os paradigmas no 9101-005.983 e 103-22.750, sendo que o primeiro foi
admitido e o segundo rejeitado no exame de admissibilidade; ii) o recurso especial de Izabella
Pires Soares Ribeiro de Castro traz, no título da mesma matéria, os paradigmas no 9101-005.983 e
9101-005.385, sendo que o segundo não foi notado no exame de admissibilidade, que afirmou
terem sido indicados os mesmos paradigmas apresentados pelo responsável Luiz Henrique
Monteiro de Barros Soares.
Ocorre que na demonstração da divergência jurisprudencial da matéria em questão,
a responsável Izabella Pires Soares Ribeiro de Castro não apresenta analiticamente o dissídio a
partir do paradigma no 9101-005.385. Tal julgado é citado como decisão replicada no paradigma
no 9101-005.983, inclusive nos mesmos termos apresentados pelo responsável Luiz Henrique
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
11
Monteiro de Barros Soares. Assim, na medida em que este último foi admitido para caracterização
da divergência, bem como que a falta de demonstração analítica da divergência foi um dos
motivos para negativa de seguimento do recurso especial neste ponto, e a responsável Izabella
Pires Soares Ribeiro de Castro nada disse em agravo acerca destas circunstâncias, impõe-se
concluir que não há necessidade de saneamento para exame complementar do paradigma no
9101-005.385.
Com respeito ao dissídio jurisprudencial suscitado em face do paradigma no 9101-
005.983, importa observar que os responsáveis tributários se limitaram a destacar excerto de sua
ementa, no sentido de que ainda que o Fisco, no momento da fiscalização do contribuinte, tenha
detectado a realização de manobras societárias consideradas ardilosas ou fraudulentas, atinentes
à troca de titularidade da companhia e utilização de interpostas pessoas no quadro societário, tais
fatos, per si, não justificam a qualificação da multa de ofício referente.
O caso analisado no paradigma também dizia respeito a arbitramento do lucro em
um ano-calendário (2008), mas as receitas omitidas foram constatadas, apenas, a partir da
presunção baseada em depósitos bancários de origem não comprovada. O voto condutor do
acórdão lá recorrido, de lavra do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, observara que:
Isso porque a autuação baseia-se única e exclusivamente em presunção legal de
omissão de receitas, sendo que as contas bancárias em que se apoia o
lançamento estavam em nome da própria empresa. Salienta-se que as demais
peculiaridades descritas no termo de verificação em nada alteram as
características da ocorrência do fato gerador, este sim, elemento a ser levado em
consideração para fins de dosimetria da penalidade a ser cominada.
O debate acerca da qualificação da penalidade foi suscitado em instância especial
em face da utilização de interpostas pessoas no quadro societário, e este Colegiado2 assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação às matéria “imputação da
multa qualificada por utilização de interpostas pessoas no quadro societário” e o
“enquadramento das irregularidades apuradas no art. 135, do CTN”. Votou pelas
conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa. No mérito, na parte conhecida, por
maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas a conselheira Livia
De Carli Germano que votou por dar-lhe provimento parcial para restabelecer a
multa qualificada e a conselheira Andréa Duek Simantob que votou por dar-lhe
provimento integral. Votaram pelas conclusões, quanto às duas matérias, os
conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado, e, quanto à
responsabilidade tributária, o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira
Bessa.

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
12
No voto condutor do paradigma, o ex-Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella
observou não ser a hipótese da Súmula CARF no 34 e enfatizou que o Colegiado a quo havia
afastado a qualificação da penalidade porque as contas bancárias estavam em nome da própria
empresa autuada, e por entender que a interposição de pessoas no quadro societário em nada
altera as características da ocorrência do fato gerador. Destacou que não havia qualquer
demonstração de como a utilização de interpostas pessoas culminou, contribuiu ou permitiu a
omissão de receitas, presumida pelo art. 42 da lei no 9.430/96. Reproduziu, inclusive, os termos da
acusação fiscal considerada “genérica”:
E registre-se que este fundamento da Fiscalização foi trazido de forma genérica
para a duplicação da multa ordinária, sem estabelecer a necessária relação com
os tributos devidos. Confira-se o singular parágrafo sobre a pena extremada, na
qual até afirma-se terem ocorrido as hipótese de qualificação da sanção ordinária
apenas em tese (o que, per si, já desconstrói qualquer consistência de tal ato
excepcional de exasperação da punição):
Diante da conduta dos administradores, ao deixar de oferecer à tributação
as receitas advindas de sua atividade, de promover alteração contratual no
sentido de deixar como sócias pessoas consideradas como “laranjas”, de
apresentar declarações DIPJ e DCTF totalmente zeradas no tocante à
apuração dos tributos devidos, de não apresentar quaisquer livros
contábeis e fiscais, nem qualquer documentação acerca das operações da
empresa, depara-se com a ocorrência de fatos que, em tese, caracterizam o
intuito da sonegação, definida no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964,
ensejando a aplicação da multa de 150%, prevista no art. 44, inciso I e
parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
11.488, de 2007.
No presente caso, o voto condutor do acórdão recorrido pondera que:
A DRJ, por seu turno, entendeu que há evidências suficientes nos autos,
amarradas pela Fiscalização, que justificam a qualificação da multa:
“Portanto, não só a contribuinte omitiu receita de atividades durante todo
o ano-calendário de 2009 como omitiu depósitos bancários. Mas não foi só
isto, ela operava com “sócios laranja”, visando esconder o verdadeiro
responsável tributário (dono da empresa) o Sr. LUIZ HENRIQUE MONTEIRO
DE BARROS SOARES. No caso, a empresa encerrou as atividades
irregularmente, pois, não comunicou as autoridades tributárias o
encerramento, isto também, de acordo com a Súmula 435 do STJ
caracteriza dissolução irregular. Tudo isso, leva a conclusão de que a multa
qualificada foi corretamente aplicada. Dessa forma, não há reparos a fazer
na aplicação da multa.”
Saliente-se que há evidências nos autos de atuação fraudulenta, com intuito
sonegatório, por parte dos Recorrentes. Podemos mencionar duas que se
destacam pela torpeza do procedimento: nomear sócias que moram em outro
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
13
Estado, que não possuem conhecimento algum sobre a empresa – elas confessam
isso em carta, ou seja, clara interposição de pessoas no negócio; entregar
declarações zeradas.
Há fortes indícios de fraude no arranjo societário e no formato operacional da
empresa, que atraem a incidência da multa majorada.
[...]
Os Recorrentes reivindicam essa comprovação, que, meu ver, ocorreu e teve por
base fatos narrados pelo Fiscal, descobertos por ele na sua investigação, os quais
foram relacionados nos itens 11.1, 11.4, 11.9, 11.10 e 11.11 do Termo Fiscal,
assim resumidos:

Movimentação financeira incompatível com a receita declarada,
tendo deixado de apresentar DIPJ de 2009 e apresentado DCTF com
valores zerados, apesar da expressiva movimentação financeira;

Não comprovação da origem dos lançamentos em contas-correntes e
de aplicações financeiras, tendo apresentado escrituração contábil
não convergente com extratos bancários e com as NFs emitidas, o que
a tornou inservível;

Marta e Dayr foram usadas como interpostas pessoas na composição
do quadro societário da fiscalizada, tendo recebido remuneração por
participar dessa simulação, concorrendo para o ilícito ao assinarem
recibos, procurações e atos societários, além de estar demonstrado
não terem capacidade física, patrimonial, financeira e intelectual para
abrir e gerir a sociedade;

Izabella atuou como sócia-administradora de fato da empresa, tendo
praticado atos de gerenciamento administrativo, operacional e
financeiro, assinando cheques de maior valor da sociedade,
participado da remumeraçao das sócias de direito e ocultando sua
regular participação no quadro societário;

Luiz Henrique era sócio-administrador de fato da empresa, tendo
idealizado e participado da elaboração de atos praticados na JUCERJA
com indicação das sócias, representou a sociedade perante diversos
órgãos governamentais e junto ao Banco, sendo o mentor e condutor
de todos os negócios, por isso, o principal responsável tributário.
Esses atos em conjunto suplantam a mera omissão de receita por movimentação
bancária não comprovada. Os responsáveis praticaram uma série de atos,
reiteradamente, que tornaram a contabilidade imprestável, omitiram dados nas
declarações, usaram outras pessoas para se passar por sócios, a fim de ocultar sua
responsabilidade. Nada mais justo do que aplicar a multa majorada, que tem,
exatamente, a finalidade de punir comportamentos fraudulentos e que visem o
pagamentos a menor de tributos.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
14
Há cartas assinadas pelas “sócias” negando participação da administração da
sociedade, conhecimento dos fatos e imputando ao Sr. Luiz Henrique toda a
responsabilidade, comprovando o papel de administrador do Recorrente. Elas
praticamente confessam a farsa.
Por esta razão, mantenho a multa qualificada.
Como se vê, embora o paradigma tenha se manifestado sob o título “Imputação da
Multa Qualificada por Utilização de Interpostas Pessoas no Quadro Societário”, a acusação fiscal lá
examinada tinha em conta, apenas, omissão de receitas presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada. Embora o voto condutor do acórdão recorrido enfatize a
omissão de receita por movimentação bancária não comprovada, tal se deu, também, em
contexto de apresentação de declarações zeradas, mas com apresentação de escrituração
contemplando precariamente as notas fiscais emitidas e omitidas nas declarações, considerada
inservível porque não refletia a movimentação bancária apurada.
Assim, impõe-se concluir que o dissídio jurisprudencial suscitado não alcança a
multa qualificada aplicada sobre as receitas expressas em notas fiscais e omitidas ao longo de todo
o ano-calendário nas declarações zeradas apresentadas ao Fisco.
De outro lado, note-se que o presente caso também tem como diferencial, em
relação ao paradigma, a dissolução irregular da pessoa jurídica. Mas, como esta circunstância
também não está associada à ocorrência dos fatos geradores, é possível cogitar que ela teria o
mesmo tratamento dado no paradigma à interposição de pessoas no quadro social.
Por tais razões, os recursos especiais dos responsáveis tributários devem ser
CONHECIDOS PARCIALMENTE, apenas com respeito ao cabimento da multa qualificada sobre os
tributos apurados em razão de receitas presumidamente omitidas a partir de depósitos bancários
de origem não comprovada, quando constatada, também, interposição de pessoas no quadro
social do sujeito passivo principal.
Esclareça-se, por oportuno, que a competência desta instância especial de
julgamento se restringe à solução de divergência jurisprudencial demonstrada na forma
regimentalmente estabelecida, em conformidade com o art. 37, caput e §2o do Decreto no
70.235/72. Assim, não tem lugar, aqui, a pretensão deduzida por Luiz Henrique Monteiro de
Barros Soares de que sejam apreciadas alegações por ele classificadas como matéria de ordem
pública e trazida aos autos depois da admissibilidade parcial dos recursos especiais.

Recurso especial da Contribuinte – Mérito
Cabe aqui replicar o voto declarado por esta Conselheira no paradigma no 9101-
005.983, para acompanhar, pelas conclusões, o relator ex-Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella:
No mérito da qualificação da penalidade, esta Conselheira também acompanhou
o I. Relator em suas conclusões para negar provimento ao recurso especial da
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
15
PGFN. A pretensão fazendária é restabelecer o gravame sobre as exigências
decorrentes de presunção legal de omissão de receitas, por entender que não se
trata da hipótese de simples omissão de receita.
Em declaração de voto juntada ao Acórdão no 1101-00.725, assim firmou seus
parâmetros para qualificação da penalidade em lançamentos decorrentes da
constatação de omissão de receitas:
Concordo integralmente com a I. Relatora no que tange aos efeitos do Ato
Declaratório de Exclusão e à exigência do crédito tributário principal. Mas tenho
outras razões para concluir pelo afastamento da multa de ofício qualificada, de
forma que subsistam apenas os acréscimos de multa de ofício no percentual de
75% e de juros de mora.
Os debates havidos durante as sessões de julgamento permitiram-me bem delinear
os critérios que adoto para exigência da multa de ofício qualificada.
No primeiro caso apreciado, estivemos frente a um contribuinte que havia omitido
significativo volume de receitas, apuradas com base na presunção do art. 42 da Lei
no 9.430/96. Ou seja, frente a depósitos bancários de origem não comprovada,
concluiu a autoridade lançadora pela existência de valores tributáveis.
A contribuinte apresentara livros contábeis que precariamente reproduziam a
movimentação bancária questionada, fazendo transitar a maior parte dos valores
apenas por contas patrimoniais, e reconhecendo como receita de vendas somente
os valores expressos nas notas fiscais emitidas. Consoante reproduzido pelo I.
Relator, a contribuinte limitou-se a argüir, sem qualquer prova documental, que
em virtude da natureza perecível das mercadorias, havia operações de revenda de
mercadorias que seguiam diretamente do produtor rural para os clientes da
empresa, acobertadas pela Nota Fiscal de Produtor Rural; o pagamento ocorria de
forma informal, de vez que realizava pagamentos aos produtores rurais e
posteriormente recebia de seus clientes a quitação das mercadorias revendidas.
A qualificação da penalidade decorreu do fato de a contribuinte não ter emitido
notas fiscais, não ter escriturado a maior parte de suas receitas e não ter declarado
à Receita Federal sua efetiva receita, tentando passar a falsa impressão que a sua
receita de vendas de mercadorias foi de apenas R$ 1.107.598,81, quando na
realidade foi de R$ 7.109.024,52.
Entendi, frente a estes elementos, que se tratava da simples apuração de omissão
de receitas, à qual se reporta à Súmula CARF no 14. O volume de receitas
presumidamente omitidas era significativo, e deficiências na escrituração
demonstravam a desídia da contribuinte na manutenção de seus assentamentos
contábeis. Todavia, embora estes elementos permitissem a imputação de omissão
de receitas, eles ainda eram insuficientes para afirmar a intenção dolosa de deixar
de recolher tributo. Necessário seria que a Fiscalização investigasse um pouco mais,
estabelecendo vínculos concretos entre a movimentação bancária e a atividade
operacional da empresa, para assim afirmar que houve a intenção de ocultar
receitas tributáveis do Fisco Federal. Evidências como a apuração de depósitos
decorrentes de liquidação de títulos de cobrança, ou circularização de alguns
depositantes, já permitiriam criar esta inferência.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
16
No segundo caso apreciado, as receitas omitidas foram apuradas a partir das
informações do Livro Registro de Saídas, que apresentava expressivo volume de
operações, ao passo que as DIPJ, DACON e DCTF não continham qualquer registro
de resultados tributáveis ou débitos apurados. Ainda assim, a Fiscalização
circularizou um dos clientes da fiscalizada, e identificou outras operações que
sequer haviam sido escrituradas no Livro Registro de Saídas. Ao final, concluiu a
autoridade fiscal que apesar de ter auferido vultosa receita, a contribuinte agiu
dolosamente com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência dos fatos
geradores das obrigações tributárias principais, apresentando declarações zeradas.
Acompanhei a Turma que, à unanimidade, manteve integralmente o crédito
tributário ali exigido, com a aplicação da multa qualificada.
No presente caso, também está presente o significativo volume de receita omitida,
à semelhança dos demais casos. Além disso, a constatação de que receitas foram
subtraídas à tributação decorre de fatos coletados da própria escrituração
contábil/fiscal da contribuinte: seus registros escriturais e as informações prestadas
à Fazenda Estadual prestaram-se como prova direta dos valores tributados. E, no
meu entender, estes aspectos já são suficientes para afastar a Súmula CARF no 14,
como antes mencionei A distinção deste caso, em relação ao anterior, está na
acusação fiscal. A autoridade lançadora justifica a qualificação da penalidade em
razão da omissão mediante declaração ao Fisco Federal de somente R$ 129.557,60
do total de R$ 13.947.987,53 das vendas registradas em sua contabilidade, cujo
total foi registrado em sua escrituração fiscal e contábil e informado ao Fisco do
Estado do Paraná, conforme demonstrado nos subitens "2.3.1", "2.3.2" e "2.3.3",
nos quais limita-se a descrever os valores extraídos da escrituração contábil, da
escrituração fiscal e das GIAS/ICMS e da declaração simplificada apresentada à
Receita Federal.
A autoridade lançadora não acusou a contribuinte de ocultar receitas sabidamente
tributáveis, de modo que o litígio não se estabeleceu em relação à intenção da
contribuinte em deixar de recolher tributos. A dúvida ganha maior relevo quando
observo, no Termo de Verificação Fiscal, que cerca de 50% dos valores omitidos
decorrem de CAFÉ DESTIN EXPORTAÇÃO e CAFÉ C/ SUSP PIS-COFINS, cuja exclusão
da base de cálculo do SIMPLES Federal poderia decorrer de interpretação da
legislação tributária.
Assim, embora entenda que não é o caso de aplicação da Súmula CARF no 14,
concordo com o afastamento da qualificação da penalidade, proposto pela I.
Relatora.
Também contrário à qualificação da penalidade foi o entendimento expresso no
voto condutor do Acórdão no 1101-001.267:
Com referência à qualificação da penalidade em razão da omissão de receitas
presumida a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, é certo que
a contribuinte não contabilizou integralmente sua movimentação financeira, assim
como a presunção de omissão de receitas se verificou em todos os períodos
fiscalizados. Todavia, para se afirmar que os depósitos bancários correspondem a
receitas da atividade é necessário que a Fiscalização reúna outras evidências, como
por exemplo o creditamento bancário a título de cobrança ou desconto, ou indícios
outros que vinculem os depósitos bancários a clientes da contribuinte, de modo a
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
17
demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de escriturá-los e de comprovar sua
origem no curso do procedimento fiscal, tinha a intenção de não recolher os
tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente tributáveis. A
presunção legal permite que o Fisco promova a exigência ainda que o sujeito
passivo não se desincumba de seu dever de escriturar, porém a reiterada
constatação de receitas presumidamente omitidas não é suficiente para
qualificação da penalidade, pois não permite concluir que o sujeito passivo agiu ou
se omitiu dolosamente para impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para
impedir ou retardar sua ocorrência. Ainda que por indícios esta intenção deve
estar, ao menos, presumida, de modo que a sua reiteração a ocorrência conduza à
caracterização do intuito de fraude presente nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64,
como exige o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, em sua redação original. Se a
presunção de omissão de receitas não está associada a outros elementos que a
vinculem a receitas sabidamente tributáveis, a jurisprudência deste Conselho já
está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.
Esclareça-se que, como consignado neste voto, a recorrente invocou a descrição
"auto explicativa" contida nos extratos bancários para vincular outros depósitos
bancários a operações de compra e venda de veículos usados, evidência de vendas
sem emissão de nota fiscal, na medida em que as operações assim comprovadas
foram admitidas pela Fiscalização como origem de parte dos depósitos bancários.
Ocorre que esta circunstância não foi integrada à acusação fiscal acima exposta,
acrescida apenas por referências ao significativo descompasso entre a
movimentação financeira e as receitas declaradas pelo sujeito passivo, e pela
menção ao grande volume de rendimentos tributáveis omitidos, mas aí tendo em
conta, também, a significativa parcela de depósitos bancários cuja origem não foi
comprovada. Assim, além da reiteração, a acusação fiscal apenas afirma que a
omissão de receitas presumida a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada apresenta valores expressivos, constatações que não se prestam como
indícios da intenção de omitir receitas sabidamente tributáveis.
Em tais circunstâncias, a presunção legal de omissão de receitas subsiste, mas a
qualificação da penalidade não se sustenta. Desnecessário, portanto, apreciar as
demais alegações da recorrente acerca da ausência de embaraços à investigação
fiscal, da validade da documentação apresentada e necessária desconstituição por
parte da Fiscalização, do regular registro contábil dos rendimentos tributáveis, do
indevido uso da presunção hominis para qualificação da penalidade e das
inconsistências verificadas na acusação de sonegação, pois tais argumentos já
foram antes refutados no que importa à caracterização da omissão de receitas,
bem como para manutenção da multa qualificada sobre a omissão de receitas de
intermediação financeira.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
18
Por estas razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir a
qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes da
presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
De outro lado, esta Conselheira manteve a qualificação da penalidade no voto
condutor do Acórdão no 1101-001.144, porque agregados outros elementos às
apurações feitas a partir dos depósitos bancários que favoreceram a contribuinte
no período fiscalizado:
Já no que se refere à multa de ofício mantida no percentual de 150%,
cumpre ter em conta que a base de cálculo autuada decorre da constatação
de receitas auferidas no período fiscalizado, mediante confronto dos
depósitos bancários com os documentos apresentados pela contribuinte
durante o procedimento fiscal, a partir dos quais foi possível constatar que
apenas parte das operações foram contabilizadas pela autuada, e que nem
mesmo em relação a esta parcela foram declarados ou recolhidos os
valores devidos. Diante deste contexto, a autoridade lançadora expôs que:
No que concerne à aplicação da multa proporcional ao valor do imposto, a
mesma foi de 150%, por prática, em tese, de infração qualificada como:
1 – Sonegação (art. 71 da Lei n° 4.502/1964), tendo em vista que a
contribuinte agiu e omitiu com dolo para impedir e retardar totalmente em
relação ao ano-calendário 2001 o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
1.1 – Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal (por
três anos consecutivos, não entregou a DIPJ, deixando de informar o
resultado do exercício, a base de cálculo e o regime de tributação; não
informou nenhum valor nas DCTF; não apresentou a escrituração comercial
para que houvesse possibilidade de apuração da base de cálculo; não
comprovou a origem dos créditos em contas mantidas em instituições
financeiras, tendo cabido tal tarefa à fiscalização, tudo evidenciando o
intuito de omitir informações, com o fito de eximir-se do pagamento do
imposto/contribuições);
1.2 – Das suas condições pessoais, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal e o crédito tributário correspondente (na condição de
rede de lojas na exploração do comércio varejista de móveis e
eletrodomésticos, deixou de informar o total das receitas típicas da
atividade, inclusive deixando de apresentar declarações, como se não mais
estivesse em atividade, sem se importar em esclarecer se os créditos em
suas contas bancárias se referiam a esse tipo de atividade ou a outra,
levando a fiscalização a apurar os valores pelo regime de lucro arbitrado;
ainda, passou toda a rede de lojas a empresa sucessora que, como
demonstrado nos anexos, muitas vezes é solidária, ao passo que ambas
operaram nos mesmos estabelecimentos comercias às mesmas épocas;
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
19
nesse sentido, a autuada desfez-se de todo seu patrimônio comercial,
reduzindo a ampla rede a apenas um pequeno estabelecimento no endereço
constante do cabeçalho).
Acrescente-se a esta acusação as referências, também trazidas pela
Fiscalização, acerca da reiteração desta conduta omissiva por parte da
pessoa jurídica SANTEX que, antes da autuada (IMPELCO), foi constituída
para operação da marca GR ELETRO:
No ano de 2000 foi requisitado procedimento de fiscalização pelo Ministério
Público Federal, onde foi constatada a sucessão de SANTEX por IMPELCO –
processos números 10183.004979/00-11 (arquivado por decadência) e
10183.002620/2001-25 (créditos inscritos na Dívida Ativa da União).
Em ambas as ocasiões os procedimentos de fiscalização foram precedidos
de ações policiais de busca e apreensão nos estabelecimentos da
contribuinte, que sempre usa a marca GR ELETRO, mudando apenas o CNPJ
dos estabelecimentos e abandonando o anterior, categoria em que se inclui
IMPELCO, furtando-se ao cumprimento das obrigações tributárias.
Contudo, no sistema CNPJ os estabelecimentos matriz e filiais de IMPELCO
continuam ativos, em vários dos mesmos endereços da empresa
sucessora/solidária, além de haver movimentação financeira em 2002 no
valor de R$ 49.283.060,04, de R$ 42.620.634,83 em 2003, de R$
11.790.083,53 em 2004 e de R$ 58.836,41 em 2005, não havendo entrega
de declarações também para esses anos, confirmando a assertiva de que
IMPELCO foi "substituída" paulatinamente por VESLE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS LTDA (vide fls. 02 a 04 do ANEXO IV – QUATRO).,
aberta em 06/06/2000, considerando que a marca GR ELETRO continuou no
mercado, inclusive com inserções na mídia televisiva e propaganda contínua
em listas telefônicas, sendo mais recentemente substituída pela marca
FACILAR, adotada no início de 2007 por VESLE.
Considerando a forma de apuração, nestes autos, dos fatos tributáveis, não
são aplicáveis as Súmula CARF no 14 e 25, porque não se trata de presunção
legal de omissão de receitas, ou de simples apuração de omissão de
receitas, e ainda que tenha havido arbitramento dos lucros, outras
evidências foram agregadas para demonstração do intuito de fraude.
Observe-se, ainda, que a recorrente limita-se a argumentar que não houve
embaraço à fiscalização (aspecto antes apreciado em sede de recurso de
ofício), e nega a existência de dolo apenas em razão da autuação de fundar
em presunção. No mais, afirma confiscatória a penalidade subsistente, ao
final pleiteando sua redução para 75% uma vez que reconhecida pelos
Nobres Julgadores a quo que: “a contribuinte não causou embaraço à
fiscalização, prestando os esclarecimentos que lhe eram possíveis”. Ocorre
que o percentual de 150% está previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96 para
as exigências de ofício nas quais restar caracterizado o intuito de fraude,
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
20
aqui presente em razão das evidências reunidas pela Fiscalização acerca da
deliberada intenção da contribuinte de, reiteradamente praticando fatos
jurídicos tributáveis, deixar de escriturá-los adequadamente de modo a
subtraí-los da incidência tributária.
Tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em
face de significativa e/ou reiterada omissão de receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, dissociada de outras evidências
de os depósitos bancários corresponderem a receitas da atividade do sujeito
passivo, como são exemplos as decisões veiculadas nos Acórdãos no 9101-004.596
(Diadorim Participações Ltda, Relatora Viviane Vidal Wagner), 9101-004.458
(Frigorífico Foresta Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.456 (Tumelini
Fomento Mercantil Ltda, Relatora Cristiane Silva Costa), 9101-004.423 (Frigorífico
Ilha Solteira Ltda, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-005.030 (Candy
Comércio e Representações Ltda, Relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto),
9101-005.083 (Silvia Maria Ribeiro Arruda), 9101-005.084 (Saesa do Brasil Ltda
ME), 9101-005.121 (Nadia Maria F. C. de Farias), 9101-005.150 (Ilha
Comunicações Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-005.151 (Pizzaria e
Churrascaria Bosque Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-005.212
(Abbatur Turismo e Locações EIRELI, Relatora Andréa Duek Simantob), 9101-
005.216 (Casa Verre Comércio e Distribuição EIRELI, Relator Luis Henrique Marotti
Toselli), 9101-005.244 (Kolbach S/A, Relatora Lívia De Carli Germano), 9101-
005.367 (Centro Ótico Comercial Ltda), 9101-005.366 (Valesa Agropecuária
Comércio e Representações Ltda – EPP, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-
005.403 (Cooperfort Serviços Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella), 9101-
005.412 (APK Logística e Transporte Ltda) e 9101-005.413 (Francisco Marinho de
Assis Pereira, Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto). A mesma orientação foi
adotada no voto proferido no Acórdão no 9101-005.285 (MMJL Comercial Ltda,
Relatora Andréa Duek Simantob), no qual embora fosse possível extrair dos autos
evidências para qualificação da penalidade, elas não foram referidas na acusação
fiscal para permitir o regular exercício de defesa pelo sujeito passivo. De outro
lado, permitiram a manutenção da qualificação da penalidade no Acórdão no
9101-004.838 (Guaporé Comércio de Madeiras Ltda) quando constatado que a
autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos depósitos bancários com
receitas da atividade da Contribuinte como também evidenciou todo o percurso
por ele desenvolvido para, consciente e intencionalmente, suprimi-las das bases
tributáveis, bem como para ocultar esta conduta por meio da apresentação de
declarações com informações falsas e adotar todos os meios evasivos para
dificultar o procedimento fiscal. A presunção de omissão de receitas estipulada no
art. 42 da Lei no 9.430/96, em tais circunstâncias, não se destina, propriamente, à
determinação das receitas, mas sim à definição do momento de ocorrência do fato
gerador, diante da falta de colaboração do sujeito passivo em detalhar as receitas
de sua atividade omitidas. Na mesma linha foi o voto vencedor proferido no
Acórdão no 9101-005.033 (Distribuidora de Alimentos Santa Marta ME, Relatora
Amélia Wakako Morishita Yamamoto), assim como as declarações de voto nos
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
21
Acórdão no 9101-005.298 (Bluecell Representações em Telecomunicações Ltda.,
Relatora Lívia De Carli Germano) e 9101-005.414 (Celson Bar e Restaurante Ltda,
Relator Lívia De Carli Germano).
No presente caso, confirma-se no Termo de Verificação Fiscal e de Imputação de
Sujeição Passiva Solidária que, depois de identificar que a Contribuinte nada
informou em DIPJ ou DCTF, apesar de movimentar cerca de R$ 78 milhões no ano-
calendário 2008, a autoridade fiscal recolheu evidências de outros serem os
verdadeiros sócios e administradores da pessoa jurídica, dirigindo-lhes intimação
para comparecimento e prestação de informações, inclusive porque as intimações
dirigidas à pessoa jurídica, por edital, não foram respondidas. Sem qualquer
esclarecimento, o fiscal autuante promoveu o arbitramento dos lucros por falta
de apresentação de livros e documentos contábeis, tendo em conta as receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, mas sem
nada consignar acerca da natureza dos depósitos questionados. Ao final, a
qualificação da penalidade foi assim motivada:
Diante da conduta dos administradores, ao deixar de oferecer à tributação as
receitas advindas de sua atividade, de promover alteração contratual no sentido de
deixar como sócios pessoas consideradas como “laranjas”, de apresentar
declarações DIPJ e DCTF totalmente zeradas no tocante à apuração dos tributos
devidos, de não apresentar quaisquer livros contábeis e fiscais, nem qualquer
documentação acerca das operações da empresa, depara-se com a ocorrência de
fatos que, em tese, caracterizam o intuito de sonegação, definida no art. 71 da Lei
no 4.502, de 1964, ensejando a aplicação da multa de 150%, prevista no art. 44,
inciso I e parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
11.488, de 2007.
Diante das premissas anteriormente fixadas, não há como validar a qualificação
da penalidade.
Para se afirmar que os depósitos bancários corresponderiam a receitas da
atividade seria necessário que a Fiscalização reunisse outras evidências que
vinculassem os depósitos bancários a clientes da Contribuinte ou tomadores de
seus serviços, de modo a demonstrar que o sujeito passivo, ao deixar de
comprovar sua origem no curso do procedimento fiscal, tinha a intenção de não
recolher os tributos decorrentes daquelas bases de cálculo sabidamente
tributáveis. Já se afirmou que a presunção legal permite que o Fisco promova a
exigência ainda que o sujeito passivo não se desincumba de seu dever de
escriturar, porém nem mesmo a reiterada e volumosa constatação de receitas
presumidamente omitidas é suficiente para qualificação da penalidade, pois não
permite concluir que o sujeito passivo agiu ou se omitiu dolosamente para
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária do fato gerador, ou mesmo para impedir ou retardar sua
ocorrência.
Em tais circunstâncias, resta aplicável a Súmula CARF no 25 (A presunção legal de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
22
multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73.).
Diversamente do que aqui se concluiu, no voto declarado no Acórdão no 9101-
005.298 esta Conselheira acompanhou o provimento ao recurso especial da PGFN
por constatar que:
No presente caso, conforme relatado às e-fls. 691/710, a autoridade lançadora,
constatando a apresentação de DIPJ zeradas nos anos-calendário 2007 e 2008,
apesar da movimentação financeira de R$ 100.531,37 e R$ 3.088.793,63 naqueles
anos, respectivamente, além de apurar o uso de documentos falsos para inclusão
de pessoas no quadro social da pessoa jurídica, identificou mediante circularização
que parte dos créditos bancários são decorrentes da prestação de serviços de
representação comercial à empresa Tim Celular S/A e, quanto aos demais depósitos
bancários, diante da falta de comprovação da origem pela Contribuinte, apurou
mediante circularização junto aos depositantes que havia reiterados créditos por
operações com empresas do Grupo Eficaz, por organização de eventos de
formatura, além de evidências de operações na área de construção civil. A
autoridade fiscal também se estende em demonstrar a atuação de
administradores, operadores e responsáveis pela contabilidade, inclusive obtendo
depoimento de gerente da instituição financeira acerca dos reais agentes e
operações investigadas.
Ao final, assim motiva a qualificação da penalidade:
15 – A fiscalização concluiu, com base nas informações e PROVAS
MATERIAIS discutidos pormenorizadamente nos itens 10 a 14 deste Termo,
que [...] são responsáveis pelo crédito tributário apurado na presente ação
fiscal uma vez que contribuíram, utilizando-se de meios fraudulentes, para a
inclusão de interpostas pessoas no quadro societário da fiscalizada com a
intenção de dificultar a responsabilização de seus atos de gestão e a
cobrança dos tributos devidos ao Fisco Federal. Houve uma simulação na
criação de um novo quadro societário para a fiscalizada composto por
interpostas pessoas, e os responsáveis solidários pelo presente crédito
tributário agiram em conluio fraudando documentos e utilizando recursos
financeiros que entravam nas contas correntes bancárias da fiscalizada. A
fiscalizada incorreu também na prática de sonegação fiscal conforme
constatado no item 9.4 acima, pois deixou de declarar à SRFB a totalidade
das receitas auferidas em sua atividade comercial com a intenção de
sonegar informações.
16 – Cabe discorrer sobre os dispositivos legais que tratam de crimes contra
a ordem tributária, sonegação, fraude, conluio e majoração de multa.
Dispõem o inciso I e o §1o, ambos do art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996:
[...]
17 – Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964,
dispõem que:
[...]
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
23
18 – A lei no 4.729, de 14 de julho de 1965, em seu art. 1o, I, explicou
melhor, o conceito de sonegação fiscal ao dispor que:
[...]
19 – Mais recentemente, a lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, definiu
os fatos denominados por sonegação fiscal como crimes contra a ordem
tributária ao estabelecer em seu art. 1o, II e em seu art. 2o, I que:
[...]
20 – Portanto, tendo como base os recortes legais transcritos nos itens
acima e face a todos os fatos e provas revelados nos autos que implicaram a
prática, em tese, de crime contra a ordem tributária nas modalidades de
sonegação fiscal, fraude e conluio, e tendo em vista ainda o §1o do art. 44 da
Lei no 9.430/1996, a multa de ofício apurada será majorada para 150%.
Como se vê, apesar do desprezo da Contribuinte em relação às obrigações
acessórias que lhe eram impostas, e da negativa de apresentação dos elementos
exigidos pela autoridade fiscal, esta se empenhou em identificar a natureza dos
créditos que favoreceram a autuada nos períodos fiscalizados, reunindo elementos
consistentes e convergentes no sentido de efetiva atividade operacional que,
mantida sob a titularidade de pessoa jurídica constituída com sócios de identidade
forjada, como destacado pela I. Relatora, apontam indubitavelmente para a
intenção de sonegar os tributos devidos em razão daquela atividade.
Em tais circunstâncias, e diante das premissas inicialmente fixadas, a qualificação
da penalidade deve ser mantida não só em razão da reiterada omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, mas
especialmente porque trazidas outras evidências de que os valores movimentados
correspondem a receitas da atividade do sujeito passivo, aí incluído, também, o
falso na constituição do quadro social. Resta afastada, assim, não só a Súmula CARF
no 14, como também a Súmula CARF no 25 (A presunção legal de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73.).
Daí porque deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN para
restabelecer a qualificação da penalidade.
Aqui, porém, como dito, não há evidências suficientes da intenção da
Contribuinte de não recolher os tributos que se afirmou devidos em razão da
presunção legal de omissão de receitas e, assim, a falsidade no quadro social não
se presta como elemento qualificador desta intenção, para fins de definição da
penalidade aplicável.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em suas conclusões e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN relativamente à qualificação da
penalidade.
Aqui, a autoridade lançadora desenvolveu extenso trabalho investigativo para
concluir que a fiscalizada ALMAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA apresentava
interpostas pessoas em seu quadro social, inclusive renumeradas para participação nesta
simulação. Apesar da expressiva movimentação financeira ao longo do ano-calendário 2009, a
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
24
fiscalizada havia apresentado declarações zeradas e, além de entregar escrituração comercial
inservível porque dissonante dos extratos bancários e notas fiscais emitidas, deixou de comprovar
a origem dos depósitos bancários questionados. Diante deste contexto, a Fiscalização admitiu as
receitas expressas em notas fiscais como origem dos depósitos bancários e autuou apenas o
excedente como receitas presumidamente omitidas, qualificando a penalidade sobre todos os
valores lançados em decorrência da prática de simulação e do evidente intuito de fraude com dolo,
objetivando não recolher os devidos tributos federais.
Vale a transcrição das conclusões do procedimento fiscal:
11.1— A ação fiscal determinada envolveu, relativamente ao ano-calendário de
2009, o exames pertinentes à operação MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
INCONPATÍVEL COM A RECEITA DECLARADA-PJ para o tributo IRPJ, tendo sido
observado que a fiscalizada deixou de apresentar DIPJ relativamente ao ano-
calendário de 2009 e apresentou DCTF relativa ao 2.° SEMESTRE de 2009 com os
valores zerados, apesar de ter tido expressiva movimentação financeira para o
período sob exame;
11.2 - A fiscalizada atendeu parcialmente ao agente do fisco, tendo apresentado,
em decorrência dos termos lavrados, os documentos e livros citados em 2.3, 2.6,
2.8, 2.11 e 2.12;
11.3 – Foram analisados os extratos de contas correntes e de aplicações
financeiras apresentadas pela fiscalizada no curso da ação fiscal, conforme
relatado em 2.5;
11.4— A fiscalizada não logrou comprovar através de documentação hábil e
idônea as origens dos lançamentos a crédito em contas-correntes e de aplicações
financeiras, tendo inclusive apresentado escrituração contábil em dissonância
com os extratos bancários e com as notas fiscais emitidas, tornando-a inservível,
conforme relatado em 3;
11.5— Foi constatado que a fiscalizada não apresentou identificação das origens
dos recursos relativos aos lançamentos a crédito, devidamente acompanhada de
documentação hábil e idônea comprobatória, estando todos os itens
individualizados no ANEXO A, ao presente termo (ano-calendário 2009), e cujos
totais mensais por instituição financeira encontram-se identificados na planilha
abaixo:
[...]
11.6 — Em decorrência da análise dos talonários de notas fiscais apresentados, foi
elaborado o documento constante do ANEXO B ao presente termo em que se
encontram relacionadas todas as notas fiscais emitidas no ano-calendário de 2009
e que constituem a receita da atividade operacional da fiscalizada, cujos totais
mensais encontram-se identificados na planilha abaixo:
[...]
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
25
11.7 - O confronto dos somatórios mensais dos lançamentos a crédito com os
somatórios mensais das notas fiscais emitidas (receita operacional) é o
apresentado abaixo:
[...]
11.8 — A fiscalizada não funciona no local indicado como domicílio nos sistemas
da RFB;
11.9 – [...] foram usadas como interpostas pessoas na composição do quadro
societário de direito da fiscalizada, tendo sido remuneradas pela participação na
referida simulação, concorrendo para o ilícito através da assinatura de recibos,
procurações e atos arquivados na JUCERJA, além de estar demonstrado não terem
capacidade física (em decorrência do domicílio), patrimonial, financeira e
intelectual para custear a abertura e gerir a sociedade;
11.10- IZABELLA PIRES SOARES RIBEIRO DE CASTRO (CPF ...) atuou como sócia-
administradora de fato da fiscalizada, tendo praticado atos de gerenciamento
administrativo, operacional e financeiro, inclusive assinando todos os cheques de
maior valor emitidos em nome da sociedade, que foram obtidos da instituição
financeira através de regular Requisição de Informações Sobre Movimentação
Financeira (RMF) , concorrendo para o ilícito e ocultando sua regular participação
no social;
11.11 – LUIZ HENRIQUE MONTEIRO DE BARROS SOARES (CPF ...) autuou como
sócio-administrador de fato da fiscalizada, tendo praticado atos de gerenciamento
administrativo, operacional e financeiro, idealizou e participou da elaboração dos
atos praticados na JUCERJA com indicação de sócias-laranja, representou a
sociedade junto aos diversos órgãos governamentais e junto à instituição
financeira BANCO UNIBANCO S.A., concorrendo para o ilícito como mentor e
condutor de todos os negócios, sendo, portanto, apontado como principal
responsável tributário.
12 - DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
12.1 - Foram apurados no curso da ação fiscal os montantes mensais a titulo de
receitas operacionais decorrentes da emissão das notas fiscais que se encontram
discriminadas, individualmente, no ANEXO B ao presente termo, e cujos
montantes mensais encontram-se demonstrados em 11.6, relativamente ao ano-
calendário de 2009, estando os mesmos sujeitos ao lançamento de ofício, vez que
não foram devidamente oferecidos à tributação, sendo tais valores os abaixo
indicados:
[...]
12.2 - Foram apurados no curso da ação fiscal os montantes mensais a título de
depósitos/créditos bancários cujas origens não foram devidamente identificadas e
comprovadas, que se encontram discriminados, individualmente, no ANEXO A ao
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
26
presente termo, e que se encontram demonstrados em 11.5, relativamente ao
ano-calendário de 2009.
Tais montantes mensais a título de depósitos/créditos bancários cujas origens não
foram devidamente identificadas e comprovadas foram confrontados com os
montantes mensais ora lançados de ofício conforme enunciado em 12.1, estando
as diferenças positivas obtidas mensalmente sujeitas ao lançamento de oficio em
decorrência, de presunção legal de omissão de receitas, sendo tais valores os
abaixo indicados:
[...]
12.3 — Tendo em vista ter sido considerada inservível a escrituração apresentada
pela fiscalizada, vez que não apresenta verossimilhança com os atos e fatos
praticados e com a documentação apresentada, será procedido ao lançamento de
oficio na modalidade de LUCRO ARBITRADO;
12.4— Tendo em vista os ilícitos observados no curso da ação fiscal,
principalmente os indicados em 11.1, 11.6, 11.9, 11.10 e 11.11, será procedida à
qualificação das multas de oficio ora lavradas em decorrência da ação fiscal, nos
termos do artigo 957, inciso II, do Decreto 3000, de 26/03/1999 e alterações
posteriores, em decorrência da prática de simulação e do evidente intuito de
fraude com dolo, objetivando não recolher os devidos tributos federais, razão
pela qual será elaborada a pertinente representação fiscal para fins penais;
Como se vê, não há qualquer incremento acusatório a indicar que os depósitos
bancários de origem não comprovada corresponderiam a receitas da atividade do sujeito passivo,
de modo a permitir a inferência de que haveria a intenção de não recolher os tributos decorrentes
daquelas bases de cálculo sabidamente tributáveis. Por tais razões, quanto a esta parcela da
exigência, a falsidade no quadro social não se presta como elemento determinante da qualificação
da penalidade aplicável.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial dos responsáveis
tributários para afastar a qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários
decorrentes das receitas presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
reduzindo a multa de ofício para 75%.

Conclusão
O presente voto, assim, é por CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial dos
responsáveis tributários e, nesta parte, DAR-LHE PROVIMENTO para reduzir para 75% a multa de
ofício aplicada sobre os créditos tributários decorrentes das receitas presumidas a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada.

Assinado Digitalmente
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.498 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15540.720528/2013-91
27
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1464
DF CARF MF
Original